Tribunal: TJMT
Processo: 1015462-26.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015462-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARZAN PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - CNPJ: 06.906.774/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO CARAMORI - CPF: 893.205.499-15 (TERCEIRO INTERESSADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PARÂMETROS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade, para excluir corresponsáveis do polo passivo de execução fiscal, fixando honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 5.000,00, reduzidos pela metade, nos termos dos arts. 85, §8º-A, e 90, §4º, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de
exceção
de
pré
-
executividade
acolhida unicamente para excluir o excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, é cabível a fixação da verba
honorária
com base nos critérios objetivos do art. 85, § 3º, do CPC, ou se deve prevalecer a apreciação equitativa, nos moldes do § 8º do mesmo artigo.

III. Razões de decidir:

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.265, firmou entendimento no sentido de que, na hipótese de acolhimento da exceção de pré-executividade exclusivamente para exclusão de corresponsável da execução, os honorários devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico mensurável.

4. Ainda que válida a fixação por equidade, o art. 85, §8º-A, do CPC sugere a observância dos valores mínimos da Tabela de Honorários da OAB, a fim de resguardar os princípios da razoabilidade e da dignidade da advocacia, evitando-se o arbitramento irrisório da verba honorária.

5. Demonstrado o elevado grau de zelo, esforço técnico e complexidade da atuação dos patronos, justifica-se a majoração dos honorários para o valor correspondente a dez URH, conforme tabela da OAB.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo interno provido para majorar os honorários sucumbenciais em favor dos patronos dos embargantes para o valor de R$ 12.955,70 (dez URH), conforme art. 85, §8º-A, do CPC, mantendo-se a redução prevista no art. 90, §4º, do CPC.

Tese de julgamento: "1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando, em exceção de pré-executividade, se reconhece apenas a ilegitimidade passiva do excipiente, sem impugnação ao crédito tributário. 2. Ainda que fixados por equidade, os honorários devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a utilização dos parâmetros mínimos previstos na Tabela da OAB, conforme art. 85, §8º-A, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Thalles de Souza Rodrigues contra decisão proferida por este Relator (id. 291279380), que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade para excluir corresponsáveis do polo passivo de execução fiscal e fixou os honorários sucumbenciais pelo critério equitativo, com base no art. 85, §8º do CPC, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reduzidos pela metade, conforme artigo 90, §4º, do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deixou de aplicar corretamente o disposto no art. 85, §8º-A, do CPC, no sentido de que, ainda que se adote o critério da equidade, o valor arbitrado deve observar os critérios estabelecidos no artigo 85, §2º e §8º-A, do CPC.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id.

319710378), pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão agravada.

A Douta Procuradoria de Justiça declinou de sua intervenção no feito (id. 289840867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por Thalles de Souza Rodrigues contra decisão proferida por este Relator (id. 291279380), que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade para excluir corresponsáveis do polo passivo de execução fiscal e fixou os honorários sucumbenciais pelo critério equitativo, com base no art. 85, §8º do CPC, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reduzidos pela metade, conforme artigo 90, §4º, do CPC.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara consiste na adequação do valor dos honorários advocatícios fixados em exceção de pré-executividade quando acolhida exclusivamente para reconhecer a ilegitimidade passiva do excipiente, sem impugnação ao crédito tributário.

O recurso comporta provimento.

De proêmio, cumpre registrar que, a despeito da argumentação do agravante, quanto a inaplicabilidade do Tema 1.076/STJ, ante o elevado valor da causa, o próprio Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão através do Tema nº 1.265, fixando a seguinte tese:

“Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.”

Esse entendimento decorre da constatação de que, em tais hipóteses, o crédito tributário permanece íntegro e exigível em relação aos demais coexecutados ou ao devedor principal, sendo inviável a mensuração objetiva do proveito econômico do excluído, já que não há extinção do crédito ou definição de seu valor em relação a frações de responsabilidade.

Portanto, não resta dúvida de que,
in casu
, a fixação da verba honorária deve ser fixada pelo critério equitativo.

No entanto, embora válida a forma de fixação por equidade, a discussão posta pelo agravante também destaca a necessidade de que o valor fixado observe parâmetros mínimos, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste ponto, relevante o precedente desta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo abaixo transcrito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR MAJORADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento manejado pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, reduzindo os honorários advocatícios de sucumbência fixados em exceção de pré-executividade promovida pela Aspen Distribuidora de Combustíveis Ltda., no bojo de execução fiscal em que foi excluída por ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de exceção de pré-executividade acolhida unicamente para excluir o excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, é cabível a fixação da verba honorária com base nos critérios objetivos do art. 85, § 3º, do CPC, ou se deve prevalecer a apreciação equitativa, nos moldes do § 8º do mesmo artigo.

III. Razões de decidir

O entendimento firmado pelo STJ nos Embargos de Divergência no REsp 1.880.560/RN reconhece que, quando não há impugnação ao crédito tributário, o proveito econômico obtido pela parte é juridicamente inestimável, sendo admissível a fixação de honorários por equidade.

A tentativa de mensuração do benefício por divisão proporcional do valor da execução entre os coexecutados é considerada artificial e apta a ensejar distorções, além de contrariar a orientação do STJ.

A jurisprudência consolidada neste Tribunal também tem adotado o critério da equidade em casos similares, respaldando a decisão agravada.

Todavia, o valor inicialmente arbitrado (R$ 3.973,57) revela-se desproporcional diante do trabalho desenvolvido pela defesa e deve ser majorado para o valor mínimo previsto na Tabela de Honorários da OAB (5 URH), correspondente a R$ 6.477,85.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios de R$ 3.973,57 para R$ 6.477,85.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando, em exceção de pré-executividade, se reconhece apenas a ilegitimidade passiva do excipiente, sem impugnação ao crédito tributário.

O valor arbitrado por equidade deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser balizado por parâmetros mínimos da tabela da OAB.
”

(N.U 1013072-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 01/10/2025)

Essa orientação jurisdicional representa evolução interpretativa relevante: admite-se a fixação por equidade, porém com balizamento mínimo proporcional, evitando arbitrar valores ínfimos que esvaziem a natureza alimentar e a dignidade da atividade advocatícia, em descompasso com o Código de Processo Civil, que impõe ao juiz a observância do grau de zelo, complexidade da causa, tempo exigido, e importância do trabalho prestado.

Ressalta-se que o artigo 85, §8º-A, do CPC, com a redação conferida pela Lei 14.365/2022, estabelece que para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz
deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios.

Logo, mesmo nos casos em que a fixação se dá por equidade, a norma impõe que o valor arbitrado não seja aleatório, devendo respeitar parâmetros mínimos objetivos.

Nesse contexto, impõe-se a procedência do presente agravo interno, reformar parcialmente a decisão agravada, majorando os honorários sucumbenciais para duas vezes do valor mínimo previsto na Tabela de Honorários da OAB para causas de valor equivalente, que, no presente caso, é fixado em R$ 12.955,70 (doze mil novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) – dez URH.

Mantem-se, no entanto, a redução da verba honorária prevista no artigo 90, §4º, do CPC.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno, para reformar a decisão agravada, majorando os honorários sucumbenciais em favor agravante para o valor de R$ 12.955,70 (doze mil novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) – dez URH, conforme Tabela de Honorários da OAB, nos termos do artigo 85, §8º-A do CPC, mantendo-se a redução pela metade prevista no artigo 90, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025